Tribunal: TJSP
Processo: 2305141-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Agravo de instrumento - Plano de Saúde – Liquidação de sentença promovida pelo plano de saúde – Insurgência Da Volkswagen em relação à homologação do laudo para fixação do valor da mensalidade do plano de saúde de ex-empregado – Ausência de litisconsórcio necessário - – Participação, ainda, da Volkswagen na liquidação - Cálculo apresentado em conformidade com o que restou decidido, no

Ementa:
Agravo de instrumento - Plano de Saúde – Liquidação de sentença promovida pelo plano de saúde – Insurgência Da Volkswagen em relação à homologação do laudo para fixação do valor da mensalidade do plano de saúde de ex-empregado – Ausência de litisconsórcio necessário - – Participação, ainda, da Volkswagen na liquidação - Cálculo apresentado em conformidade com o que restou decidido, no acórdão – Decisão mantida - Agravo desprovido.